Tribunal: STF
Processo: ARE 1125272
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. 



    III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 



    IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).